Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. EXIGÊNCIA DE FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO, QUE VENHA A FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PROVIDÊNCIA DESCABIDA E ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e concedeu o prazo de 5 dias úteis para que seja comprovada, mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), facultando ainda o autor a converter a presente demanda em execução ou desistir do feito.
2. Trata-se de providência descabida e ilegal, por isto não obriga a parte, nada justificando tal imposição, muito menos o excessivo número de mandados, o que não constitui nenhuma novidade, como é de sabença geral.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos artigos 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69, constitui mera faculdade do credor, razão pela qual o órgão judicial não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3.1 Que não se crie embaraços para se prestar a jurisdição.
4. Agravo provido.